Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-73.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A palavra da vítima dos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às ocultas, merece especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
2. Se os ofendidos confirmaram que os autores do roubo, ora apelantes, obrigaram uma das vítimas a conduzir o veículo e, portanto, a permanecer dentro da res substracta por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, após já terem, inclusive, plena disponibilidade de outros bens também subtraídos, não há como se afastar a causa de aumento consistente na restrição de liberdade da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou os réus nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), aplicando a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, para o primeiro recorrente e de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima, para o segundo recorrente.